Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731267-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALLINE NOVAES CORREA e outros PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALLINE NOVAES CORREA E OUTROS, advogada constituída, com OAB/DF no 60.108, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO, preso desde 1/12/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 290/292). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há 241 (duzentos e quarenta e um) dias e a audiência de continuação foi designada para o dia 25/8/2023 sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Narram que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, na medida em que, ao que tudo indica, as supostas vítimas não mais residem no mesmo endereço. Pontuam que a prisão preventiva é desproporcional, viola os princípios da duração razoável, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana e encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em especial com relação a suficiência da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Declaram que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa e que a prisão cautelar não foi revisada no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o artigo 316, do Código de Processo Penal. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 304/306). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF informa que: “Em 05/12/2012 foi oferecida denúncia contra o ora paciente como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II e art. 147, do Código Penal (Id. 144437058). Em 07/12/2022, o Juízo processante declinou da competência em favor da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em razão da tipificação penal imputada pelo Ministério Público na denúncia, que se trata de crime doloso contra a vida (Id. 144587985). A denúncia foi recebida por este Juízo em 28/12/2022 e foi mantida a prisão preventiva (Id. 145984442). O acusado foi citado pessoalmente em 13/02/2023 (Id. 149721343), e sua defesa apresentou Resposta à Acusação em 24/02/2023 (Id. 150391260). O Ministério Público manifestou-se em 20/03/2023, ratificando a denúncia (Id. 152950331). Em 28/03/2023, este juízo decidiu pela manutenção da prisão preventiva (Id. 153925804). Em 25/04/2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que mais uma vez este juízo decidiu pela manutenção da custódia preventiva (Id. 156518879). A audiência teve continuidade em 15/05/2023 (Id. 158600440) e, considerando a ausência de determinadas testemunhas, nova audiência de continuação foi agendada para 25/08/2023 (Id. 165364419). Em 25/07/2023 a prisão preventiva do paciente foi novamente analisada, ocasião em que se decidiu pela manutenção da custódia (Id. 166407335). Atualmente o feito aguarda a realização da audiência marcada para 25/08/2023”. (fls. 345/346). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 350/356). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0721349-20.2022.8.07.0020), é possível perceber que em 25/8/2023 a prisão preventiva do paciente foi revogada mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2023 17:56:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora